Tribunal: TJES
Processo: 5003086-60.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003086-60.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
AGRAVADO: NICCHIO CAFE S/A EXPORTACAO E IMPORTACAO
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
5003086-60.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
TELEFONICA BRASIL S.A

AGRAVADO: NICCHIO CAFE S/A EXPORTACAO E IMPORTACAO

JUIZ: DR. LINDEMBERG JOSÉ NUNES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Cuida-se
de agravo de instrumento interposto em face de decisão que
impôs
ao
agravante a multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) em razão de descumprimento da liminar anteriormente deferida.

Em suas razões o agravante
assevera que o magistrado primevo
“deixou de avaliar a ausência de probabilidade do direito alegado, a inexistência de perigo de dano ao direito material, assim como fixou astreintes em valores muito elevados”.

E
m despacho inaugural,
fora o agravante intimado para colacionar a documentação faltante, eis que verificou-se não ter havido o pleno atendimento ao
previsto
no
inc. I, do
art. 1017, do CPC, bem como para se manifestar acerca do vislumbrado conhecimento parcial do recurso,
tendo, contudo, limitado-se a apresentar a documentação aludida
.

Ato contínuo, fora a presente irresignação recepcionada em seu efeito meramente devolutivo
.

Sem
contrarrazões,
apesar de devidamente intimada a parte agravada
.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para CONHECER PARCIALMENTE do recurso e, nesta parte, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
5003086-60.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
TELEFONICA BRASIL S.A

AGRAVADO: NICCHIO CAFE S/A EXPORTACAO E IMPORTACAO

JUIZ: DR. LINDEMBERG JOSÉ NUNES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, c
uida-se
de agravo de instrumento interposto em face de decisão que
impôs
ao
agravante a multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) em razão de descumprimento da liminar anteriormente deferida.

Em suas razões o agravante
assevera que o magistrado primevo
“deixou de avaliar a ausência de probabilidade do direito alegado, a inexistência de perigo de dano ao direito material, assim como fixou astreintes em valores muito elevados”.

E
m despacho inaugural,
fora o agravante intimado para colacionar a documentação faltante, eis que verificou-se não ter havido o pleno atendimento ao
previsto
no
inc. I, do
art. 1017, do CPC, bem como para se manifestar acerca do vislumbrado conhecimento parcial do recurso,
tendo, contudo, limitado-se a apresentar a documentação aludida
.

Ato contínuo, fora a presente irresignação recepcionada em seu efeito meramente devolutivo
.

Sem
contrarrazões,
apesar de devidamente intimada a parte agravada
.

Pois bem.
De início, consoante já vislumbrado, este agravo de instrumento merece conhecimento apenas parcial, eis que das razões apresentadas somente há correspondência impugnativa
com o
decisum
vergastado
em relação à imposição da multa cominatória.

Nesse sentido
,
a teor do disposto no artigo
1.016
, inciso II, do
CPC/15
, o
r
ecorrente, ao proceder à elaboração de seu recurso
de
agravo de instrumento
, deve
rá
atentar para a impugnação
clara e
específica dos fundamentos contidos no
decisum
recorrido, apontando, detalhadamente, os pontos de seu inconformismo,
utilizando-se,
para tanto,
de

redação
coerente e coesa a fim de viabilizar a
exata
compreensão de sua irresignação,
sob pena de
não conhecimento, por ausência de dialeticidade recursal.

Apesar do recorrente irresignar-se acerca
da suposta ausência de probabilidade do direito alegado e de inexistência de perigo de dano ao direito material,
afirmando, inclusive,
“
que a decisão agravada, data venia de seu ilustre prolator, é equivocada, posto que mesmo diante da inexistência de verossimilhança nas alegações autorais, concedeu os efeitos da liminar para a Agravada”
, em verdade, traduz tema atinente à decisão anterior mencionada no próprio
decisum
recorrido, qual seja, de fls. 58/59 que deferiu a tutela provisória em favor da agravada.

Desta forma,
especialmente
em virtude
de
o
recurso
não atacar
somente
a
fundamentaç
ão
utilizada n
o decisório recorrido
,
mas
também
à
decisão anteriormente prolatada e não recorrida no momento oportuno,

imp
ositivo
o
não conhecimento
da
presente
irresignação
no que se refere à
ausência de probabilidade do direito alegado
e

à
inexistência de perigo de dano ao direito material
,
restando conhecido somente a irresignação quanto à imposição das astreintes.

D
estarte, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso.

Posta tal questão
,
nesta oportunidade
, cumpre asseverar que em casos que envolvem obrigação de fazer não há dúvidas acerca da admissão de imposição de multa diária para o caso de descumprimento, seja em conformidade ao que dispõe o art. 537,
caput
, do CPC, ou mesmo
ao que
a
pregoa
nossa jurisprudência (
TJES, Agravo de Instrumento n. 0005854-22.2019.8.08.0030
).

C
oncernente
ao tema
especificamente
em debate

esta Egrégia Corte
possui entendimento assente de que
“a aplicação da multa diária tem como escopo fazer com que a parte cumpra a obrigação que lhe foi imposta pelo Juízo, possuindo, assim, caráter inibitório. Desse modo, seu valor não deve resultar em montante tão irrisório, mas, também, não deve servir como forma de obtenção de riqueza”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035179006339, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/06/2018, Data da Publicação no Diário: 06/07/2018).

Trata-se,
em verdade,
de
medida utilizada para forçar
o devedor
a cumprir
com sua
obrigação, não possui
ndo
a finalidade de indenizar
a parte adversa
ou
mesmo
sancionar a parte
devedora.

Exatamente por isso que o
s princípios da razoabilidade e da proporcionalidade devem respaldar os arbitramentos que o juiz realiza a esse respeito, mediante a dosagem de valores capazes de incomodar o obrigado, motivando-o a adimplir sua obrigação, mas sem chegar ao ponto de devastar seu patrimônio ou enriquecer a
outra parte
,
em conformidade, inclusive, com o disposto no art. 537, §1º, inc. I, do CPC,
in verbis:

“
Art. 537. (...)

§ 1
o
O juiz poderá, de ofício ou a requerimento,
modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, c
aso verifique que:

I -
se tornou insuficiente ou excessiva”;

Na hipótese
,
além de não constar nos autos prova idônea a afastar o descumprimento da decisão liminar atestado pelo próprio magistrado
a quo
, sendo insuficientes os
prints
de telas apresentados pela recorrente em detrimento dos e-mails colacionados,
verifica-se que a discussão na origem decorre de supost
a cobrança indevida
de multa
de aproximadamente
R$ 70.000,00 (
setenta mil reais
)

por cancelamento dos contratos de prestação de serviços de telefonia e internet móvel

em desfavor da agravada,
além de dano moral indenizável
pleiteado no valor de
R$ 15.000,00 (
quinze mil reais
)
.

Na decisão vergastada,
como dito,
o
magistrado primevo
impôs
ao
agravante/requerid
o
a multa de
R$ 1.000,00 (
mil reais
)
por dias, até o limite de
R$ 60.000,00 (
sessenta mil reais
)
,
no intuito de
compeli-lo

ao cumprimento d
a decisão que deferiu a tutela provisória em favor da agravada/
requerente.

Diante de tal cenário, a meu ver, sobretudo diante da falta de argumento específico do recorrente acerca da exorbitância alegada genericamente neste recurso, dado arbitramento de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitado ao montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), mostra-se razoável diante das peculiaridades do caso concreto, seja em razão da situação econômica do recorrente na qualidade
de
uma das principais

concessionárias de telefonia, internet e TV d
este

P
aís,
circunstância esta suficiente a afastar a exorbitância alegada,
ou mesmo em razão
do possível proveito econômico do agravado com a demanda equivaler
à monta
superior ao montante máximo da multa
.

Importante consignar, ainda, que a incidência da multa diária fixada depende exclusivamente da adoção de postura dissociada da decisão
liminar
por parte do recorrente.

Por tais razões, e
ntendo que
pel
a forma
irretocável
como realizada pelo magistrado primevo

a finalidade da
aludida
sanção
restou atendida
,
na

medida em que
funciona
rá efetivamente
como mecanismo legítimo de coerção ao cumprimento da obrigação fixada judicialmente
,
atendendo-se
as
especificidades
do caso
sub judice
.

Por tais razões, CONHEÇO PARCIALMENTE e NEGO PROVIMENTO ao presente agravo de instrumento
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AS
t
REINTES.
MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO.

PROPORCIONALI
D
ADE E RAZOABILIDADE.
Recurso
CONHECIDO
em parte
E

des
provido
.

I -
E
specialmente
em virtude
de
o
recurso
não atacar
somente
a
fundamentaç
ão
utilizada n
o decisório recorrido
,
mas
também
à
decisão anteriormente prolatada e não recorrida no momento oportuno,

imp
ositivo
o
não conhecimento
da
presente
irresignação
no que se refere à
ausência de probabilidade do direito alegado
e

à
inexistência de perigo de dano ao direito material
,
restando conhecido somente a irresignação quanto à imposição das astreintes.

II -
E
sta Egrégia Corte
possui entendimento assente de que
a aplicação da multa diária tem como escopo fazer com que a parte cumpra a obrigação que lhe foi imposta pelo Juízo, possuindo, assim, caráter inibitório. Desse modo, seu valor não deve resultar em montante tão irrisório, mas, também, não deve servir como forma de obtenção de riqueza.
Precedentes.

II
I
-
Trata-se de
medida utilizada para forçar
o devedor
a cumprir
com sua
obrigação, não possui
ndo
a finalidade de indenizar
a parte adversa
ou
mesmo
sancionar a parte
devedora.

Exatamente por isso que o
s princípios da razoabilidade e da proporcionalidade devem respaldar os arbitramentos que o juiz realiza a esse respeito, mediante a dosagem de valores capazes de incomodar o obrigado, motivando-o a adimplir sua obrigação, mas sem chegar ao ponto de devastar seu patrimônio ou enriquecer a
outra parte
,
em conformidade, inclusive, com o disposto no art. 537, §1º, inc. I, do CPC.

I
V
–
S
obretudo
diante da falta de argumento específico do recorrente acerca da exorbitância alegada genericamente neste recurso, dado
arbitramento de multa diária no valor de R$
1.000,00
(
mil
reais),
limitado ao montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais),
mostra-se razoável diante das peculiaridades do caso concreto,
seja

em razão
da situação econômica do recorrente na qualidade
de
uma das principais

concessionárias de telefonia, internet e TV d
este

P
aís,
circunstância esta suficiente a afastar a exorbitância alegada,
ou mesmo em razão
do possível proveito econômico do agravado com a demanda equivaler
à monta
superior ao montante máximo da multa
.

V –
Entend
eu-se
que desta forma
a finalidade da
aludida
sanção
restou atendida
,
na

medida em que
funciona
rá efetivamente
como mecanismo legítimo de coerção ao cumprimento da obrigação fixada judicialmente
,
atendendo-se
as
especificidades
do caso
sub judice
.

V
I
–
Recurso
parcialmente
conhecido e
des
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.